Tribunal: TJDFT
Processo: 0724669-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VAGA DE GARAGEM. MATRÍCULA INDEPENDENTE DO IMÓVEL. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS CONDÔMINOS. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. Nos termos do enunciado 449, da súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça, a vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora. O artigo 1.331, § 1o, do Código Civil, excetua da livre disposição dos proprietários os abrigos de veículos, prevendo que não poderão ser alienados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na convenção de condomínio, mas não impede a expropriação ordenada pelo Estado. No caso, a decisão que manteve a penhora reconheceu a preferência para que a arrematação ocorra entre os condôminos, compatibilizando o interesse do credor com as normas condominiais.